Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007654-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE FERNANDES MENDES DE SOUZA - CPF: 329.207.841-53 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS POSTERIORES. DANO MORAL PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, e manteve a sentença que não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1007654-64.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Marlene Fernandes Mendes De Souza

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela reclamante e declarou inexistente o debito questionado e condenar a Reclamada no valor de R$ 2.000,00 de indenização a título de dano moral,
via de consequência, reformou a sentença que possuia a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

A parte Agravante alega que as anotações posteriores já haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação, de modo que não poderiam ter servido como agravantes/atenuantes do dano ou fundamento para o arbitramento do valor da indenização. A
ssim,
requer que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja majorada a indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
No presente caso, a Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito no valor de R$ 182,34, com data de vencimento em 26/07/2021, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em contrapartida, cabia a concessionária de energia elétrica comprovar a origem da obrigação, bem como a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a Recorrida colecionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas sistêmicas e fatura com endereço diverso do apresentado na inicial.

Assim, entendo que tais documentos não possuem força para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade in re ipsa, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Desse modo, a respeito do quantum indenizatório fixado a título de dano moral, deve ser aplicado o teor da SÚMULA 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração anotações posteriores no nome da Reclamante conforme abaixo:

O relator pode, monocraticamente, negar e dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” e inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em face ao disposto na SÚMULA 29 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO declaro inexistentes o débito questionado e condeno a Recorrida pagar ao Recorrente o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso (26/07/2021), pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.”

Embora a alegação da autora de que as anotações posteriores já haviam sido excluídas, as anotações posteriores servem para analisar o histórico de pontualidade no cumprimento das obrigações, sendo usadas apenas como fator para fixação da indenização.

Logo, tenho que a agravante não faz jus à majoração do quantum indenizatório, em razão da existência de restrições posteriores em seu nome, estando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025